Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. Sendo a alimentada plenamente capaz de prover seu próprio sustento, não padecendo de enfermidade ou deficiência que limite suas condições físicas ou mentais, e, já estando inserida no mercado de trabalho, deve-se afastar a obrigação alimentar sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto.
3. Apelação conhecida e desprovida.